Tribunal: TCU
Processo: 026.404/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível irregularidade no processo seletivo para curso de doutorado acadêmico no Programa de Pós-Graduação em Biocombustíveis da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Inteiro teor:
Acórdão 43/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, ante possíveis irregularidades consistentes em omissão por parte de gestores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU) em Editais de processo seletivo para doutorado; Considerando que a documentação acostada pela denunciante não apresenta indícios da ocorrência de irregularidade a atrair a competência do Tribunal de Contas da União, conforme exigido pelo art. 235, caput , do RITCU; Considerando que os pedidos formulados na inicial são de natureza exclusivamente privada (inclusão da denunciante em vagas de pós-graduação); Considerando que não se observa a presença do interesse público, dano ao erário ou irregularidades que justifiquem a atuação do TCU nas questões apresentadas; Considerando que cabe às instâncias e mecanismos internos da UFU avaliar a situação à luz da legislação, princípios e jurisprudência, adotando as medidas que sejam necessárias em autotutela e de ofício; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante; c) informar a prolação do presente Acórdão à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, para adoção das medidas que julgar pertinentes, e à denunciante, para ciência; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 026.404/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.